Tribunal: STF
Processo: RE 100778
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
(PREQUESTIONAMENTO). REGIMENTO INTERNO, ART-325, IV, C. O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO, FACE AO OBICE REGIMENTAL,
EIS QUE AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NÃO TEM O RESPALDO DO
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.